Tribunal: TJPA
Processo: 0801360-73.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801360-73.2021.8.14.0053

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Francisco de Assis Santos da Silva
contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 129, § 9º, e 147, c/c art. 70 e na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando pena suspensa e determinando
indenização mínima de R$ 2.824,00
(R$ 1.412,00 para cada vítima), com fundamento no art. 387, IV, do CPP. A defesa pede a
exclusão da indenização
, alegando ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se é possível manter a indenização mínima fixada na sentença, diante do alegado defeito de fundamentação e da suposta incapacidade econômica do réu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode
fixar valor mínimo de reparação dos danos
quando houver
pedido expresso
, conforme determina o art. 387, IV, do CPP; e no caso, o pedido foi formulado na inicial acusatória

Nos crimes de
violência doméstica
, a jurisprudência do STJ e do STF reconhece a possibilidade de fixação da indenização mínima, sendo o
dano moral
in re ipsa
, dispensada comprovação específica.

A sentença apresenta
fundamentação suficiente
, considerando a reprovabilidade da conduta, as provas produzidas (exames de corpo de delito e depoimentos), e a proporcionalidade do valor arbitrado.

A alegada hipossuficiência do réu não afasta a fixação da indenização, podendo ele requerer
parcelamento ou suspensão da exigibilidade
com base subsidiária nos arts. 916 e 921 do CPC, aplicáveis via art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode fixar valor mínimo de indenização em violência doméstica quando houver pedido expresso, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
).

A incapacidade econômica do réu não impede a fixação da indenização, admitindo-se posterior parcelamento ou suspensão da exigibilidade.

É válida a indenização mínima fundamentada em critérios de proporcionalidade, na análise das provas e na gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 3º e art. 387, IV; CPC, arts. 916 e 921, III, V, §§ 1º e 4º; Código Penal, arts. 129, § 9º, 147, 69 e 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ; STJ, AgRg no REsp 2.011.307/MG; STF, Rcl 69.178/SE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias, sem especificar se reclusão ou detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 129, 9º e 147 c/c. art. 70, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. A pena foi suspensa, nos termos do art. 77 do CPB, mediante o cumprimento das seguintes condições:
“(...) o acusado deverá prestar serviços à comunidade pelo prazo da condenação, bem como cumprir as seguintes condições durante o período de prova: a) proibição de frequentar bares, boates e casas de show; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz por período superior a sete dias; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades”.
Também foi fixado valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais) a título de indenização mínima, sendo R$ R$. 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) para cada vítima (ID 27220455).

Em suas
razões
, a defesa pede a exclusão da indenização fixada
a quo
, alegando ausência de fundamentação em seu arbítrio (ID 27220464).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID 27220466).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 27639890).

É o relatório.

À revisão. Com intenção de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 27220415),
litteris
:

Consta nos Autos de Inquérito Policial n° 00212/2021.100231-3, que no dia 04.10.2021, por volta das 03h0mim, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA, agindo de livre e espontânea vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde de sua ex-companheira, D. A. D. N. (abreviei), e de sua filha M. N. D. S. (abreviei), bem como ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas.

Extrai-se da peça informativa, que o casal conviveu por 16 (dezesseis) anos e tiveram dois filhos. Na data dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima, arrebentou a porta da frente, a janela e a porta do quarto dela.

Ato contínuo, a vítima D. (abreviei) se levantou de sua cama e se deparou com o denunciado vindo em sua direção com um canivete em mãos e desferiu um golpe, acertando de leva a sua mão.

O denunciado estava muito alterado dentro da residência, momento em que a filha M. (abreviei) se aproximou e tentou acalmá-lo, no entanto, FRANCISCO apertou o braço direito, o pescoço e deu um murro em sua filha, causando inchaço no pescoço, rosto e braço.

No momento das agressões, o Sr. Luiz Henrique, atual companheiro da vítima, estava na casa e tentou afastar o denunciado, entrando os dois em luta corporal. Porém, a pedido de D. (abreviei), o Sr. Luiz Henrique saiu do local.

Em seguida, o denunciado ameaçou as vítimas dizendo: “Eu vou matar vocês dois, no dia que eu sair eu mato vocês dois, e a M. (abreviei). Eu vou matar também a mãe de Luiz Henrique... Eu vou tocar fogo nessa casa. Eu não aceito você com outra pessoa. Você é uma vagabunda, a M. (abreviei) não vai valer nada, sua besta fera”.

O denunciado ainda ameaçou sua filha M. (abreviei) afirmando: “Eu vou vender tudo que tem nessa casa e depois tacar fogo com vocês dentro”.

A vítima D. (abreviei) acionou a polícia militar, relatando que foi agredida pelo denunciado e que ele estaria em sua casa. Uma guarnição foi até a residência e efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Em sede policial, o denunciado negou os fatos ora lhe imputados.

São os fatos.

A defesa pede a exclusão da indenização fixada
a quo
, alegando ausência de fundamentação em seu arbítrio.

Não lhe assiste razão.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Tal indenização, em casos de violência doméstica e familiar, revela-se possível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida e sendo oportunizado o devido contraditório e ampla defesa segundo o recente entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA . EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1 . A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa [ ...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
" (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023) . 2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização. 3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n . 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Corrobora o STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660 . DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE . PRECEDENTE. 1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1 .030, I, b, do CPC. 2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional. 3 .
Além do mais, nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração
. Precedente desta Segunda Turma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STF - Rcl: 69178 SE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024)

Tal cenário se verifica nos autos, consoante a peça acusatória (ID 27220415 - Pág. 02) e a sentença proferida (ID 27220455 - Pág. 08), esta última,
verbis
:

Quanto ao disposto no art. 387, inc. IV, do CPP, tendo em vista que houve requerimento expresso nas alegações finais nesse sentido, arbitro o valor de 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais) como o mínimo para a indenização devida às vítimas pelo acusado, R$. 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) para cada uma, consideradas as provas produzidas, particularmente o exame de corpo de delito e declarações das vítimas arrimadas no depoimento das testemunhas.

Pois bem, muito embora o recorrente alegue sua incapacidade de trabalhar e seu estado de hipossuficiência para arcar com o valor arbitrado na sentença, tais argumentos não merecem acolhimento, uma vez que não juntou comprovantes que demonstrem que não percebe uma renda capaz de sanar o quantum indenizatório.

De outra forma, como se pode vislumbrar na decisão, ela foi proferida com base em critérios de relevância, a exemplo de grau de reprovabilidade da conduta lesiva, intensidade e durabilidade do dano e a capacidade econômica do ofensor e ofendido, de modo proporcional e razoável.

Por fim, caso não tenha, de fato, o recorrente condições de pagar o valor arbitrado, aplica-se, subsidiariamente, por força do art. 3ª do CPP, os arts. 916 e 921, III, V, §§ 1º e 4º, todos do CPC, pelo juízo competente. Noutros termos, o apelante pode requerer o parcelamento do valor, ou, caso não tenha condições, pode o processo ficar suspenso até a possibilidade de seu pagamento.

Diante de tais fundamentos, mantenho intacta a indenização arbitrada
a quo
. Em caso de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, este ficará a encargo do juízo de execução penal.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025